Tribunal: TJDFT
Processo: 0050634-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. MODIFICAÇÃO DA DATA PARA ENTREGA DA OBRA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INOVAÇÃO EM RELAÇÃO A ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Inexiste omissão e obscuridade quando suficientemente esclarecido que o contrato de cessão objeto da lide não possui cláusula abusiva em detrimento do consumidor.
3. Não se pode esperar do colegiado enfrentamento de tema não discutido no recurso de apelação.
4. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.